Tribunal: TJSP
Processo: 1032551-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032551-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARCELO
AUGUSTO NARDI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032551-04.2019.8.26.0114 -Voto no 29.157
2
VOTO No 29.157
APELAÇÃO No 1032551-04.2019.8.26.0114 SANTO ANDRÉ
APELANTE: MARCELO AUGUSTO NARDI
APELADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Juiz de 1a Instância: Marcelo Franzin Paulo
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
ATO ADMINISTRATIVO

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR LEGALIDADE -
RECURSO APELAÇÃO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do
fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação
de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque
específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao
princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 72/77, cujo relatório se
adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente na instauração
de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir.
Inconformado apela o impetrante objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que há prova de direito
líquido e certo, pelo que o caso é de concessão da segurança.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incognoscível o recurso.
Segundo dispõe o art. 1.010 do CPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032551-04.2019.8.26.0114 -Voto no 29.157
3
apelação deve conter, dentre outros requisitos, as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade. “A falta das razões do pedido de nova decisão”,
ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, com base em precedentes do STF e
do STJ, “impede o conhecimento da apelação” (Curso de Direito Processual Civil,
Volume I, Forense, 47a edição, 2007, p. 657).
“A
apelação”,
ensinam
FREDIE
DIDIER
JUNIOR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “deve 'dialogar' com a sentença
apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar
manifestações anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito claro ao reputar
inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os
fundamentos da decisão recorrida” (Curso de Direito Processual Civil volume 3,
13a edição, pp. 176/177).
Acrescentam ainda que: “a doutrina costuma
mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo
com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial
impugnado, mas também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio
do contraditório, indispensável para que a parte recorrida possa defender-se”
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 9a edição, página 63, Juspodivm,
2011).
Na espécie, mera leitura das razões recursais
revela que o apelante não atacou especificamente os fundamentos da sentença
recorrida, não rebateu os argumentos nela invocados pelo MM. Juízo a quo para
decidir a lide.
Na verdade, a peça recursal é um modelo
genérico, “aplicável” a toda e qualquer sentença denegatória de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032551-04.2019.8.26.0114 -Voto no 29.157
4
segurança, independente do objeto da impetração, de forma que passa ao largo
da questão decidida, não infringindo a motivação que serviu como fundamento
para a denegação da segurança.
Por essas razões, não se conhece do recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator